Tribunal: TJDFT
Processo: 0744717-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744717-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Postalis - Instituto de Previdência Complementar Embargado: Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 57671213). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator